Tribunal: TJDFT
Processo: 0700055-98.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0700055-98.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TULIO ALEXANDRE ANDRADE DO CARMO OLIVEIRA AGRAVADO: NELSON GERALDO FREIRE NETO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por TULIO ALEXANDRE ANDRADE DO CARMO OLIVEIRA contra decisão proferida no cumprimento de sentença que manteve a penhora de percentual de 10% sobre o salário do executado. Afirma o agravante que: a) a penhora salarial na forma em que concedida não amortiza a dívida e se perpetuará em seu prejuízo; b) que o exequente é incapaz e não pode ser parte nos juizados especiais; c) que os atos praticados são inexistentes, ante a ausência de procuração válida outorgada pelo exequente e d) que o salário é verba impenhorável. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para desconstituir ou suspender o bloqueio em seu salário. No mérito, a reforma da decisão de origem, confirmando a liminar. É o breve relato. DECIDO. Com efeito, o art. 80, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais estabelece que o agravo de instrumento é cabível contra decisão “não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença.” Recebo, portanto, o presente agravo. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo vedada tal providência quando houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado (art. 300, § 3o, do CPC). No caso, não verifico a probabilidade do direito da parte. Em que pesem as argumentações da agravante, o novo Código de Processo Civil relativizou a impenhorabilidade dos vencimentos, desde que garantida a preservação da sobrevivência digna do devedor. Isso porque as partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Ademais, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (CPC, arts. 4o e 6o). Assim, considerando que os documentos apresentados não demonstram a impossibilidade de arcar com o desconto da quantia, em princípio, não há óbice para a penhora de percentual do salário do executado. Neste sentido: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE SALÁRIO. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO A TRINTA POR CENTO. ENTENDIMENTO DAS TURMAS RECURSAIS E DO STJ. NOVO CPC. IMPENHORABILIDADE RELATIVIZADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos do processo 0701062-12.2021.8.07.0007, que deferiu a penhora integral dos proventos recebidos a título de aposentadoria, paga pelo INSS. Para tanto, defende que o valor destina-se a sua subsistência e que apenas figurou como sócio formal da empresa. Concedida a tutela de urgência para determinar a liberação de setenta por cento do valor constrito para o agravante, e os restantes trinta por cento para o credor. Contrarrazões apresentadas. 2. Recurso cabível e tempestivo. Gratuidade concedida, id 34103783. 3. As Turmas Recursais se posicionam no sentido de ser possível a penhora de até 30% dos rendimentos do devedor, desde que observadas a proporcionalidade e a razoabilidade da medida, em alinhamento com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.658.069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, j. 14/11/2017, DJe 20/11/2017). 4. O processo civil em geral é orientado pela boa-fé, que deve prevalecer sobre o comportamento dos atores processuais. A despeito do direito da parte devedora de não ser atingida por atos executivos que violem sua dignidade e a de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente, sob pena de beneficiar-se da própria torpeza, ou, ainda, lhe gerar enriquecimento sem causa. 5. Aliás, com o advento do novo CPC, a regra da impenhorabilidade dos rendimentos foi relativizada e, a exemplo do que ocorre com os vínculos empregatício (CLT) e estatutário (Lei 8.112/90), que facultam o comprometimento voluntário de até trinta por cento das verbas salariais percebidas para fins de contrair dívidas junto a instituições financeiras, de igual modo ao Magistrado é permitido deferir a penhora do aludido percentual do salário do devedor, desde que não comprometa o seu mínimo existencial. 6. Desse modo, não se justifica a não aplicação dessa conduta em relação ao pagamento de dívidas contraídas e não pagas, mormente quando não são encontrados outros bens que possam garantir a dívida. Nesse contexto, o deferimento da penhora de trinta por cento dos rendimentos do devedor revela-se compatível com o primado ético demandado pelas relações jurídicas na contemporaneidade. Ademais, percebe-se que o agravante não se desincumbiu do ônus de provar que os valores bloqueados comprometeriam sua subsistência, limitando-se apenas a fazer meras ilações sobre figurar como sócio formal da empresa, e que o patrimônio da empresa, bem como do outro sócio foram utilizados para fazer frente aos valores devidos aos clientes. Nesse contexto, impõe-se a reforma parcial da decisão para limitar a penhora a trinta por cento dos vencimentos do agravante. 7. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, para confirmar a tutela de urgência deferida e autorizar a constrição da remuneração do agravante, respeitado o limite de trinta por cento. Sem honorários. (Acórdão 1425101, 07003662620228079000, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 23/5/2022, publicado no DJE: 1/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalta-se que a penhora no percentual de 10% não tem o condão de prejudicar a subsistência do devedor e de sua família. No tocante à alegação de incapacidade do exequente, não verifico em análise preliminar prova de interdição da parte. Por fim, em relação à inexistência dos atos praticados ante a ausência de procuração válida, verifico nos autos originários que o advogado do exequente informou a sua regularidade, razão pela qual entendo pela impossibilidade de, em cognição sumária, deferir a liminar pleiteada. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão impugnada e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela. Intimem-se. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as respectivas informações. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito